Tribunal: TJMT
Processo: 1035245-63.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035245-63.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL ALEX UNGARO - CPF: 010.556.711-61 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.643.376/0001-02 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 045.489.101-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCLUSÃO DE NOME EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DISTINTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.

1.
Ação de nulidade de ato jurídico por falta de notificação prévia c/c obrigação de fazer e danos morais
,
alegando inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes sem notificação, causando abalo ao crédito.

II. Questão em discussão
.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda por ausência de notificação prévia acerca de negativação realizada por instituição diversa, no caso, Serasa
Experian
.

III. Razões de decidir
.

3. A inclusão dos dados do apelado no cadastro de inadimplentes foi realizada pela Serasa
Experian
, sendo
esta
a responsável pela notificação prévia do consumidor.

4. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis não possui qualquer responsabilidade sobre as negativações inseridas por órgãos diversos, não sendo legitimada para figurar no polo passivo.

5. A existência de convênio de intercâmbio de informações entre entidades não atribui a responsabilidade à CDL Rondonópolis pela falta de notificação do Serasa
Experian
.

IV. Dispositivo e tese
.

6. Recurso desprovido. Manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da CDL Rondonópolis.

Tese de julgamento: "Cada entidade responsável pelo cadastro de proteção ao crédito deve notificar previamente o consumidor da inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, sendo a responsabilidade exclusiva do órgão que realizou a inscrição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 43, § 2o; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação no 0012755-16.2013.811.0003, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 01/03/2016; TJ-MT, Apelação no 159974/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 26/05/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se d
e
recurso
s
de apelação interposto

Gabriel Alex Ungaro em face da sentença
proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que julgou extinta a
ação de nulidade de ato jurídico c/c indenização por danos morais
movida contra a Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis, sob o fundamento de ilegitimidade passiva da CDL.

Nas razões, o apelante sustenta que a CDL é parte legítima para figurar no polo,
uma vez que esta, ao reproduzir informações de outros bancos de dados, desempenha papel típico de proteção ao crédito e, portanto, possui responsabilidade pela ausência de notificação prévia ao consumidor.

Nas c
ontrarrazões
, a CDL Rondonópolis defende a manutenção da sentença recorrida

(Id
.
225055656
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese,
trata-se, na origem, de
a
ção de nulidade de ato jurídico por falta de notificação c/c obrigação de fazer
e
danos morais

ajuizada
GABRIEL ALEX UNGARO
em face da
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONÓPOLIS
, aduzindo que teve seu nome incluso no banco de dados da ré, sem que tenha sido previamente notificado, causando-lhe abalo no crédito, buscando, assim a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Devidamente citada,
a CDL Rondonópolis alegou sua ilegitimidade passiva, afirmando que a negativa mencionada na peça inicial está registrada na plataforma do SERASA EXPERIAN, que é um órgão distinto do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, ao qual está vinculada.

Após a regular tramitação
do feito
, o d. Juízo
a quo
julgou
extinto o feito, reconhecendo a ilegitimidade da requerida
, conforme excerto da sentença:

“Vistos
etc
. [...]
Verifica-se no caso dos autos que a ação foi proposta em face da empresa ré sob o argumento negativou seu nome indevidamente e não procedeu a devida notificação na forma prevista no CDC.

[...]
Ocorre, que ao analisar o extrato juntado pelo demandante
no Num. 132122280 - Pág. 1,
percebe-se a existência da seguinte informação “NADA CONSTA – CDL RONDONÓPOLIS/MT”
, restando evidente que
o registro da negativação, objeto da lide, foi inserida pelo Serasa
Experian
.

Logo,
a ré não tem legitimidade para compor o polo passivo da presente lide
, visto que não há liame jurídico entre as partes, inexistindo comprovação que a ré tenha inserido negativação em nome do autor, não sendo cabível responder pelos danos morais, pleiteados pelo autor.

Além do mais, conforme consta no extrato do Num. 132122280,
a ré CDL, serviu apenas de portal de consulta de inscrições procedidas por ela e por outras entidades de proteção ao crédito
, fornecendo apenas, simples extratos de consulta.

[...]
Ex
positis, uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva da demandada,
JULGO EXTINTO processo
, com amparo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da requerida, em verba que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) observando o que estabelece o artigo 85, § 8o-A, do CPC, que serão exigíveis se presentes os requisitos legais uma vez que o demandante é beneficiário da assistência judiciária. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo
recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

[...]
”

C
inge-se
a controvér
sia
em
examinar

se a
Câmara
d
e Dirigentes Lojistas
d
e Rondonópolis

é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda
de indenização por ausência de notificação prévia acerca da
negativação do consumidor, incluído em
uma instituição diversa.

Pois bem.

Da análise das razões recursais, o apelo não merece provimento.
O caso dispensa maiores delongas.

Está evidente nos autos que a
inclusão dos dados do

apelado
no cadastro de inadimplentes ocorreu em decorrência dos serviços prestados pela Serasa
Experian
,
sendo este, então, r
esponsáve
l
pela notificação prévia do consumidor
(Id.
225054730
)
.
Em relação à CDL Rondonópolis, ou o SPC Brasil, sequer constam negativações lançadas no extrato que acompanhou a inicial.

Portanto,
a
Câmara
d
e Dirigentes Lojistas
d
e Rondonópolis
não fez parte da relação original do conflito de interesses, não sendo, assim, legitimada para atuar como parte na ação.

Cumpre destacar que, mesmo que
exista um
convênio de intercâmbio de informações, cada arquivista tem autonomia sobre sua própria base de dados.

Assim, o fato de a CDL Rondonópolis possuir informações cadastrais relacionadas a inscrições feitas pela Serasa
Experian
não é motivo suficiente para vinculá-la como parte da lide.

A propósito, cito julgado deste
Eg
. Sodalício:

“[...]

3.
A ausência de prévia notificação ao consumidor da inscrição restritiva é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito
.
Todavia, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis
, órgão responsável pelo banco de dados do SPC,
não é responsável por notificar previamente quem teve seu nome incluído em
serviço de proteção ao crédito por
instituição diversa
.
”
(TJ-MT - APL: 00127551620138110003 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/03/2016)
(
g.n
).

“[...]
Comprovado que a Serasa S/A
não é a empresa responsável pela anotação
e divulgação do nome da autora, e, sim, o SPC, a rigor,
há que se reconhecer a ilegitimidade passiva.
(...)” (TJ-MT,
Ap
159974/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015)
(
g.n
).

Desta feira, inexistindo qualquer relação entre a negativa anotada pelo SERASA EXPERIAN, e sua responsabilidade pela notificação do cliente, com os serviços prestados pela CDL RONDONÓPOLIS/MT, imperioso o reconhecimento da ilegitimidade da parte para
integrar a demanda.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários de sucumbência para
o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais),
nos termos do art. 85,
§
§
8o-A e
11, do CPC
, ficando suspensa a exigibilidade
, uma
vez que a parte sucumbente é beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3o, CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024